Tribunal: TJPA
Processo: 0015385-72.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015385-72.2017.8.14.0051

APELANTE: RUINALDO DOS SANTOS VIEIRA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA). ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. RÉU DUPLO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME DE PENA ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0015385-72.2017.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: RUINALDO DOS SANTOS VIEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ruinaldo dos Santos Vieira
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 6630239 - Pág. 3 a 4), consta,
ipsis litteris
:

(...) no dia 21.09.2017, por volta das 13h00, o denunciado RUINALDO DOS SANTOS VIEIRA, com
animus furandi
, adentrou na Loja Santarém Importados, nesta cidade, e de lá subtraiu duas mochilas. Na sequência, aproveitou o ensejo e, ao adentrar nas dependências da Loja Mundo do Real, subtraiu duas garrafas térmicas e tentou empreender fuga.

Preso logo em seguida, ainda em posse da
res derelicta
, e interrogado (fls...), o acusado confessou a autoria dos furtos.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 6630239 - Pág. 4 a 5) e citado o apelante, este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (Id. 6630239 - Pág. 6).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (Id. 6630243 - Pág. 1 a 6 e 6630244 - Pág. 1 a 2), na qual foi ouvida 02 (duas) testemunha de acusação e procedido o interrogatório do apelante. No mesmo ato, as partes ofereceram alegações finais, orais, e foi prolatada a sentença condenatória.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e impôs ao apelante a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal (Ids. 6630243 - Págs. 2 a 6 e 6630244 - Págs. 1 a 2).

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 6630244 - Pág. 2).

Nas razões recursais (Id. 6630245 - Pág. 1 a 12), a defesa pugna pela absolvição do apelante face ao princípio da insignificância, com a tese de atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal ante à ausência de fundamentação apta e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

As contrarrazões (Id. 6630249 - Pág.11 a 15) firmaram
-se pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6630254 - Pág. 3).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 6630254 - Pág. 9 a 18).

É o relatório do necessário.

À douta revisão
, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual
.

Belém, 10/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02- ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da insignificância.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

In casu
, observo que o apelante furtou da Loja Santarém Importado, duas Mochilas, uma da marca HBS e outra da Urban; já da Loja Mundo Real, furtou 02 (duas) garrafas térmicas marca Termolar inox, os quais não foram descriminados os valores.

No entanto, ainda que considere que as
res furtivae
possuam valor inexpressivo e que foram restituídas às vítimas, não posso deixar de ponderar o fato do apelante ser duplo reincidente (processo n° 0003103-92.2009.8.14.0051 e 0008745-87.2016.8.14.0051, Id. 6630236- Pág. 5), sendo específico

no processo nº 0008745-87.2016.8.14.0051 e, ainda, ostentar mais três condenações, transitadas em julgado, todas pela prática de crime contra o patrimônio (Processos nº 0015662-25.2016.8.14.0051, 0005899-05.2013.8.14.0051, 0009323.21.2014.8.14.0051, conforme Id. 6630236- Pág.3), aptas a macularem os antecedentes, quem tornam incompatível, ao caso, a aplicação do princípio da insignificância, dado grau elevado de reprovabilidade no comportamento do agente.

Nesse sentido já decidiu o STF e STJ:

Penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto mediante invasão de domicílio. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita.
Réu multireincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
Regime inicial. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1.
A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado

em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
3. Na hipótese, embora se trate de paciente condenado pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em R$ 120,00, as peculiaridades da causa impossibilitam o reconhecimento da atipicidade da conduta. Seja porque o fato envolveu invasão de domicílio, seja porque o recorrente ostenta nada menos do que outras 7 condenações, inclusive por crimes patrimoniais, transitadas em julgado, o que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. 4. A discussão acerca do regime inicial de cumprimento de pena não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 201102 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131

DIVULG 01-07-2021

PUBLIC 02-07-2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, inviável a aplicação do princípio da bagatela na hipótese em debate, posto, embora inexpressivo o valor do objeto furtado, se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos, o que revela maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 687.244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. BAGATELA. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dupla reincidência específica do agente é incompatível com a bagatela, a despeito do valor relativamente reduzido do bem subtraído.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1939317/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INSIGNIFICÂNCIA. FURTO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PACIENTE REINCIDENTE E COM VÁRIAS OUTRAS PASSAGENS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE VERIFICARAM QUE A APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDADA. PARECER DO MPF QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O magistrado, ao decidir, não está vinculado ao parecer do Ministério Público em virtude da adoção pelo processo penal pátrio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional" (AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2020).

2.
Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. As instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio.

3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.

(AgRg no HC 680.716/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) (grifei)

Assim, não acolho as alegações recursais.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.

11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.

3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.

4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença (Id. 6630243- Pág. 4 a 6 e 6630244- Pág. 1 a 2):

(...)

Passo à dosimetria da sanção penal, segundo o método trifásico ou Nelson Hungria:

As PENAS DOS FURTOS TERÃO A MESMA ANÁLISE, ANTE A SIMILITUDE DOS CASOS.

A culpabilidade no caso concreto não é tão-somente a descrita no tipo penal, existindo elementos que justifiquem, neste título a pena base acima do mínimo legal. O crime foi premeditado, tendo o réu caminhado por várias ruas do centro até encontrar duas lojas comerciais, onde se apoderou do que foi possível, identificando dolo intenso no cometimento de crimes patrimoniais.

O acusado ostenta antecedentes criminais desfavoráveis. Tal fato será valorado apenas na próxima fase.

A conduta social do agente autoriza o aumento de pena nesta fase, tendo o policial Saul Paulo

informado que o réu há muitos anos se dedica a crimes, uso de drogas e álcool, sendo pessoa que tem dificuldade de ser beneficiário de confiança e de viver em meio social.

Não há elementos bastantes para a realização de qualquer juízo acerca da personalidade do denunciado.

Quanto aos motivos do delito, não são próprios dessas espécies, onde o agente é movido pela ânsia de lucro fácil, assenhoreando-se do que não é seu. Na verdade, queria furtar bens para comprar drogas e álcool, fato que milita em seu desfavor.

As circunstâncias do delito, especialmente o modo empregado, não destoam das descritas no tipo.

Não foram identificadas consequências além das já vislumbradas pelo legislador penal, ou seja, o mal causado pelo crime, que transcendessem ao resultado típico. Bens recuperados.

A vítima em nada concorreu para o crime.

Fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 30 dias-multa, esta no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente em apreço às condições econômicas do réu, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Há causa agravante, especificamente da reincidência, já que foi condenado por FURTO à pena de 1 ano de reclusão, com trânsito em julgado aos 05/6/2017, ou seja, antes dos fatos presentes. Por isso, agravo a pena em seis meses. Reconheço a atenuante da confissão, conforme art.65, III, d, CP, razão pela qual atenuo a pena em seis meses, dosando-a ao patamar de 3 ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 20 dias-multa.

Não há causas de aumento e nem de diminuição.

Torno a pena definitiva em 3 ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 20 dias-multa.

DO CRIME CONTINUADO

Dispõe a Lei:

(...)

No caso em concreto, o réu agiu com o mesmo modus operandi, no mesmo dia, ambos os delitos no centro comercial, em tudo semelhante, de forma que estava em continuidade delitiva, tanto que foi preso com bens e após delitos planejados de forma idênticas.

Em razão disso, incide a norma penal da continuidade delitiva.

Sobre esse ponto:

(...)

De resto, os crimes são de mesma espécie.

DESSA FORMA APLICO A CONTINUIDADE DELITIVA E, CONSIDERANDO QUE AMBAS AS PENAS DOS FURTOS SÃO IDÊNTICAS, AUMENTO A PENA DE UMA DELAS NO PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO), EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DELITOS (DOIS), FICANDO O RÉU COM PENA TOTAL DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE QUARENTA DIAS-MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO.

O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade cominada será semiaberto, nos termos do art. 33, do Código Penal. Passo a fundamentar: o réu é multiprocessado e multicondenado por crimes reiterados de furto, dedicando sua vida ao uso de drogas e prática reiterada de crimes, sendo o meio inicial aberto inadequado para o cumprimento inicial de sua reprimenda, já que, em liberdade, possivelmente voltará à prática imediata de crimes.

A jurisprudência não tergiversa:

(...)

No caso concreto, o réu é reincidente e possui inúmeros apontamentos, razão pela qual fixo o regime SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS

NÃO Estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. Réu multireincidente.

(...) <sic>

Destaco, inicialmente, que as dosimetrias dos crimes de furtos terão a mesma análise ante à similitude dos casos, a fim de evitar repetições desnecessárias e sem gerar prejuízo à individualização da pena do apelante.

Na primeira fase, de ambos os delitos, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, quatro: culpabilidade, conduta social, motivo e comportamento da vítima. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data maxima venia,
ser revisada.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, observo que não foram apontados elementos concretos e aptos a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do ora apelante. O magistrado
a quo
limitou-se a relatar que: “
o crime foi premeditado, tendo o réu caminhado por várias ruas do centro até encontrar duas lojas comerciais, onde se apoderou do que foi possível
”. No entanto, tal narrativa não destoa do comumente observado nesse tipo de crime, no que
valoro como neutro
o presente vetor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CULPABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O fato de o furto haver sido premeditado e praticado durante o dia mediante rompimento de cerca elétrica não serve como justificativa para a majoração da pena-base, a título de culpabilidade, porquanto não destoa do comumente observado nesse tipo de crime.

(...)

(AgInt no REsp 1711875/AL, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) (grifei)

Quanto à
conduta social
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – nota-se que os fundamentos adotados não se mostram idôneos para fins de exasperação da reprimenda básica.

Nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "
a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social,
não se confundindo com seu modo de vida no crime
" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).

Destaco, ainda, os precedentes do STJ acerca do tema:

A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).

(...)

(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua conduta social. (HC 518.177/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019).

Assim,
retifico tal circunstância para neutra
.

Em que pese não ter sido valorado o vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. Não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) –
observo da folha de antecedentes criminais do apelante (Id. 6630236- Pág. 1 a 2), do relatório analítico (Id.
6630236- Pág.3
) e Sistema Libra que constam, em desfavor do apelante, três processos (
nº 0015662-25.2016.8.14.0051,0005899-05.2013.8.14.0051, 0009323.21.2014.8.14.0051
) com sentença penal condenatória, transitada em julgado, no que
negativo o presente vetor
.

No que tange aos
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – o fato do agente ter perpetrado o delito para consumo de droga e álcool não extrapola o tipo penal, posto que em delitos patrimoniais comumente os agentes buscam a obtenção de lucro fácil para finalidades espúrias.

Para corroborar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - MOTIVOS DO CRIME - AQUISIÇÃO DE DROGAS - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL - AFASTAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
-
A intenção de adquirir drogas não é idônea para negativar os motivos do delito
. A despeito de o comércio de substâncias ilícitas ser responsável por grande parte dos crimes que hoje assolam a sociedade, deve ser severamente combatido com políticas públicas principalmente de saúde. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0443.17.001854-5/003, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019) (grifei)

Quanto ao
comportamento da vítima
, este nunca deve ser valorado desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula nº 18/ TJPA). Assim, como no caso não houve a citada contribuição, valoro tal vetor como
neutro.

Ainda, observo que a pena de multa foi arbitrada em valor desproporcional ao aplicado à pena de restritiva de liberdade, devendo ser corrigida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.

182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.

ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada
. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada.

(AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)

Dessa feita, restando somente uma circunstância judicial e considerando que possui três condenações, elevo em 1/8 a pena base, por cada uma, fixando a pena base em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA e jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

7. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie.

8.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas".

9.
Na espécie, a Corte local ressaltou, quanto aos maus antecedentes, a existência de três condenações definitivas anteriores (uma delas utilizada na segunda fase da dosimetria, para configuração da reincidência, e-STJ fl. 251), fundamentação que, de fato, justifica a necessidade de um incremento superior à basilar, não merecendo reparos, portanto.

10. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifei)

No que tange à segunda fase, houve a identificação da agravante da reincidência, relativa ao processo nº 0008745-87.2016.8.14.0051 e da atenuante da confissão espontânea, sendo ambas compensadas.

No entanto, observo que o apelante também possui mais um processo (autos nº 0003103-92.2009.8.14.0051), com trânsito em julgado em 16/10/2013, anterior ao presente fato (21/09/2017), no que procedo a elevação da reprimenda em 1/6 e fixo a intermediária em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 dias de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

7.
Tendo em vista a presença de dois títulos condenatórios configuradores da reincidência, deve ser procedida à compensação de um deles com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo uma condenação a ser valorada como recidiva, sendo cabível a elevação da reprimenda em 1/6.

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 1 ano e 25 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) (grifei)

Na terceira fase
, não houve alteração da pena, eis que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Desse modo, fixo a pena definitiva para ambos os delitos em furto
em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 dias de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

No entanto,
preservo a pena de multa aplicada
pelo magistrado
a quo
,
no patamar de 20 (vinte) dias-multa
, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Ao final, corretamente, foi aplicada a regra descrita no art. 71 do CP (crime continuado), na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade dos delitos praticados em continuidade (dois), de acordo com a jurisprudência. No entanto, em relação à pena de multa, aplicou erroneamente a regra descrita no art. 72 do CP, vez que é restrito às hipóteses de concurso formal ou material. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE.

(...)

1
. A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no sentido de que o art. 72 do Código Penal é restrito às hipóteses de concursos formal ou material, não sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu a Corte de origem.

2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena corporal, que passa a ser de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, reduzindo-se a sanção pecuniária para 21 (vinte e um) dias-multa, calculados conforme a sentença condenatória, e também para restabelecer a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, tal como fixado pela sentença condenatória.

(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

2. No presente caso, a controvérsia atinente ao inadequado reconhecimento do concurso material prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido. Assim, sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos mas, apenas, efetuando nova valoração jurídica dos fatos assentados pelas instâncias de origem, verifica-se que os delitos cometidos pelo recorrente foram derivados de desígnios idênticos, em um mesmo contexto, que seguiram um mesmo modus operandi.

3. No caso em análise, ficaram comprovados os requisitos objetivos, uma vez que foram cometidos cinco crimes da mesma espécie (furtos), em semelhantes condições de tempo (entre os dias 4 e 7 de abril de 2018), lugar (Município de Curvelândia, Comarca de Mirassol D'Oeste) e maneira de execução (o acusado, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo ou escalada, subtraia coisas alheias móveis). Assim, tornando-se evidente o preenchimento dos requisitos exigidos para a aplicação da ficção jurídica do crime continuado, deve incidir, na espécie, a regra do art. 71, caput, do CP.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1622785/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Assim, aplico para ambas as penas o
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado e
fixo a pena total em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte três) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em razão do apelante possuir dupla reincidência e histórico de antecedentes considerável, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b” e “c”, sustento o regime inicial semiaberto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de os bens subtraídos possuírem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de se tratar de Agravante que possui maus antecedentes e é duplamente reincidente em delitos patrimoniais, demonstram a maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de aplicação do direito penal, afastando-se a incidência do princípio da insignificância.

2.
A despeito de ter sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes e a reincidência são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1918122/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) (grifei)

HC 200284

Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento:
14/05/2021

Publicação:
18/05/2021

Decisão

DECISÃO: EMENTA: Penal. Habeas Corpus.
Furto de pequeno valor. Réu multireincidente.
Inadequação da via eleita. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decisão monocrática de Ministro do STJ. Precedentes. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Hipótese de
paciente multireincidente
(que ostenta pelos menos outras 5 condenações por crimes contra o patrimônio – furto e roubo).
Impossibilidade de adoção do princípio da insignificância ou de concessão (per saltum) do regime aberto.
4. Habeas corpus não conhecido. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, no ARESP 1.841.886-PR. 2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de furto de bem de pequeno valor. 3. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O recurso especial não foi admitido na origem, sendo que a autoridade

De igual modo, inaplicáveis o art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento do recurso de apelação
.

É o voto.

Belém, 28/06/2022